Tribunal: TJBA
Processo: 8060277-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060277-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ALMEIDA BRITO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CET. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PROVA NOVA. VIA ELEITA INADEQUADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060277-25.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE ALMEIDA BRITO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora